Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713310-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILIA THUANE MELO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARILIA THUANE MELO DE OLIVEIRA contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em que se requereu, liminarmente, o deferimento do direito à vacinação imediata da impetrante no grupo “gestante com comorbidade”, com a consequente correção de seu cadastro. Em decisão de ID 25437095, foi indeferida a liminar, determinando-se, na mesma oportunidade, a notificação da autoridade coatora para prestar informações. Por meio da petição de ID 25619431, requer a impetrante a desistência da ação, informando, ainda, que, na data de 13/05/2021, conseguiu tomar a vacina da Pfizer para COVID-19. Assim, a par do pedido de desistência, conclui-se que houve perda do objeto da demanda. ANTE O EXPOSTO, homologo a desistência e julgo extinto o presente mandado de segurança, sem apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora